Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade.
2. No presente caso, Não se infere das regras do edital a interpretação de que o texto só poderia ser digitado uma única vez nos 10 minutos estabelecidos. De fato, analisando os termos do edital, não há dúvidas de que o vocábulo “um” que precede a palavra “texto” no item 12.2 tem classificação morfossintática de artigo indefinido e não de numeral, a ensejar a interpretação de que o texto somente poderia ser digitado 1 (uma) única vez. Isso porque a redação do edital é clara em estabelecer que os critérios de aplicação da prova são apenas dois, quais sejam, I) duração de 10 (dez) minutos e II) digitação de um texto de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres.
3. Assim, não tendo sido demonstrada a ocorrência de violação às regras do edital, a caracterizar ilegalidade flagrante, tenho por ausente o direito líquido e certo alegado pelo Apelante, o que torna inviável a concessão da segurança pleiteada.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.